Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. PANDEMIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões submetidas à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a) se é legítima a pretensão da sociedade empresária recorrente em desconstituir a sentença que na hipótese determinou a resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel, b) analisar a manutenção do acolhimento da pretensão da parte autora de condenação da parte ré ao pagamento de lucros cessantes, em razão do atraso empreendido e c) se o termo inicial dos juros de mora deve ser modificado.
2. A escassez da mão-de-obra especializada e de materiais, ainda que decorrentes do alegado contexto de pandemia, não pode ser considerada como evento fortuito para justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois está diretamente relacionada à atividade empresarial exercida pela construtora.
3. Convém ressaltar que uma vez configurada a mora da ré em relação ao cumprimento da obrigação em destaque é legítima a desconstituição do negócio jurídico de promessa de compra e venda com a subsequente restituição integral do montante pago e aplicação de multa compensatória.
4. Verifica-se, portanto, a possibilidade de inversão da cláusula penal em benefício do consumidor, especialmente, nos casos de atraso na entrega de imóvel.
5. O atraso referido é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.
6. Na hipótese de responsabilidade contratual por fato atribuível ao promitente vendedor os juros de mora são devidos a contar da data da citação, nos estritos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.